Tribunal: CARF
Processo: 10865.902914/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902914/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.167 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida, pela autoridade administrativa, sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902914/2010-71
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

Janeiro - RJ, através do acórdão 12-79.447, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A origem da presente lide recai sobre o PER/DCOMP no
15682.13906.190307.1.7.02-1530 (fls.02/09), através do qual foi pleiteada a
compensação de débitos próprios com parcela do crédito oriundo do saldo negativo de
IRPJ, relativo ao exercício de 2006 (ano-calendário de 2005), no valor original total de
R$ 176.535,61.
Posteriormente, outras compensações foram efetuadas com parcelas do mesmo
crédito, através dos PER/DCOMP de nos 42313.08126.210206.1.3.02-4001 e
04324.91575.140306.1.3.02-4136.
Em 06/09/2010, a DRF Limeira emitiu o Despacho Decisório Eletrônico de
fl.18, homologando parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP de no
final 1530 e não homologando as compensações declaradas pela interessada através
dos PER/DCOMP de nos finais 4001 e 4136. Esse despacho apresenta, nos seus itens 2
e 3, os seguintes elementos:

Cientificada do Despacho Decisório em 15/09/2010 (fl.49), a interessada
apresenta, em 22/09/2010, sua manifestação de inconformidade (fl.24), alegando,
relativamente ao crédito não reconhecido, que:
a) todos os valores são de IRRF sobre Resgates de Aplicações e Prêmios de
Sorteios; e
b) o valor de R$ 4.215,42 (quatro mil, duzentos e quinze reais e quarenta e
dois centavos), é de Prêmio de Sorteio de Capitalização — Bradesco; e
c) “o restante já objeto de Compensação de Resgate de Aplicações no ano de
2004, usado em 2005 como estimativa mensais nos Balancetes de Apuração
conf. Anexos”.
Finalizando, a interessada informa que, a título de comprovação, anexa à sua
manifestação os seguintes documentos:
1 — Comprovante anual de Rendimentos 2005 — Bradesco
2 — Planilhas de estimativas mensais de IRPJ/CSLL — 2005
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

3 — Cópias das fichas da DIPJ/2005

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. PARTE NÃO LITIGIOSA.
As parcelas de crédito não reconhecidas no Despacho Decisório que não forem
questionadas na manifestação de inconformidade devem ser declaradas fora da
lide.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRÊMIOS OBTIDOS POR TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação a que está sujeito o benefício recebido por títulos de
capitalização pode ser o de tributação exclusiva na fonte ou de antecipação do
devido no encerramento do período de apuração, dependendo das
características do rendimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida, pela autoridade administrativa, sua liquidez e
certeza.
ESTIMATIVA
NÃO
COMPENSADA.
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Na hipótese de compensação não homologada de estimativa, os débitos serão
cobrados com base em DCOMP (tendo em vista o seu caráter de confissão de
dívida) e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto/contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Trata-se de compensações efetuadas com crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao exercício de 2006 (AC 2005), no valor original total de R$
176.535,61.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

Segundo consta no Despacho Decisório em lide (fl.18), as parcelas de
composição do crédito, informadas no PER/DCOMP no 15682.13906.190307.1.7.02-
1530, que não foram confirmadas são: Retenções de Fonte, Pagamentos e Estimativas
Compensadas, como segue:

Das Retenções de Fonte
Relativamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, as Informações
Complementares ao Despacho Decisório fornecem os seguintes dados (fl.19):

Como discriminado, o código de receita do IRRF pleiteado indicado no
PER/DCOMP em foco é o 3426 (fl.04), que se refere a Aplicações Financeiras de
Renda Fixa.
Entretanto, de acordo com a afirmação contida na manifestação de
inconformidade (instruída com comprovante anual do Bradesco Capitalização S/A,
fl.31), e pelos dados constantes do sistema DIRF (abaixo reproduzido), pode-se
verificar que se trata, na realidade, de retenção do código 0916, relativo a “prêmios
obtidos em concursos e sorteios”, no caso, referentes a Títulos de Capitalização:

Sobre o código 0916, o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – Mafon
2005 apresenta as seguintes informações:
OUTROS RENDIMENTOS
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
0916
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

FATO GERADOR
Benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada,
mediante sorteio, dos títulos de capitalização e os benefícios
atribuídos aos portadores de títulos de capitalização nos
lucros da empresa emitente.

RIR/99
-Art.678
BENEFICIÁRIO
Pessoa física ou jurídica possuidora de títulos de
capitalização.

ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO

30% (trinta por cento) sobre o pagamento de prêmios em
dinheiro, mediante sorteio, sem amortização antecipada;

25% (vinte e cinco por cento) sobre:
a) os benefícios líquidos resultantes da amortização
antecipada, mediante sorteio;
b) os benefícios atribuídos aos portadores dos referidos
títulos nos lucros das empresas emitentes.

20% (vinte por cento), nas demais hipóteses, inclusive no
caso de resgate sem ocorrência de sorteio.

RIR/99
-Arts. 676

RIR/99
-Art. 678
IN SRF no 25/01:
-Art.22

Lei no 11.033/04:
-Art.1o, §3o, I.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO

No caso de pagamento de prêmios em dinheiro, mediante
sorteio, sem amortização antecipada: exclusivo na fonte.

Nas demais hipóteses:
Pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado: o imposto retido será deduzido
do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
Demais beneficiários: definitivo.

RIR/99
-Arts. 676

RIR/99
-Art. 678
Parágrafo único

Em síntese, tem-se que, para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, os rendimentos discriminados estão sujeitos a dois tipos
de regime de tributação:
a)
exclusivo na fonte, quando se tratar de pagamento de prêmios em dinheiro,
mediante sorteio, sem amortização antecipada, com alíquota de 30%; e
b)
antecipação do devido ao final do encerramento do período de
apuração, com alíquotas de 25% ou 20%, dependendo do tipo de
rendimento.
No caso em lide, o Comprovante Anual de Rendimentos apresentado (fl.31)
discrimina os rendimentos apenas como Títulos de Capitalização, não sendo possível
identificar em qual das situações tais rendimentos estão enquadrados, em face da
suscinta descrição. Também pode-se constatar que a alíquota aplicada nas parcelas
mensais relacionadas não foi a mesma, como segue:
Rendimento
Tributável
Imposto Retido
Alíquota
Aplicada
272,40
54,50
20,01
13.535,57
3.957,63
29,24
217,64
43,52
20,00
200,10
40,00
19,99
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

94,65
18,90
19,97
69,67
13,93
19,99
1.271,30
254,30
20,00
TOTAL
4.382,78
---
A parcela de imposto retido, no valor de R$ 3.957,63, parece corresponder a
operação sujeita à tributação exclusiva na fonte (em face da alíquota aplicada), o que
retira dessa parcela as condições de liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento
do crédito correspondente, conforme determinado pelo art.170 do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(destaques não originais)
Nessa situação, entendo que somente podem ser reconhecidos os valores
correspondentes às demais retenções, que totalizam R$ 425,15.
Dos Pagamentos de Estimativas
Quanto ao valor de R$ 17.232,77 (demonstrativo de fl.20) não confirmado,
relativo aos pagamentos que teriam sido utilizados para compor o saldo negativo do
AC 2005, não houve qualquer pronunciamento da interessada.
Por essa razão, a mencionada parcela de R$ 17.232,77 constitui parte
incontroversa desta lide, tendo em vista as disposições do art. 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Das Estimativas Compensadas
Relativamente às estimativas compensadas, as Informações Complementares ao
Despacho Decisório (fl.20) indicam que o valor da estimativa compensada através do
PER/DCOMP no 28104.24773.170605.1.3.02-3055, no valor de R$ 142.694,93, não
foi confirmada, como segue:

Através da Planilha das Estimativas Mensais trazida aos autos pela interessada
(fl.32), pode-se verificar que a parcela de que se trata, referente à estimativa de IRPJ
de maio/2005, seria oriunda do saldo negativo de IRPJ do AC 2004, conforme extrato
da DIPJ/2005, Ficha 12A (fl.34).
Pesquisa efetuada no sistema SIEF-PER/DCOMP (em anexo) indica que a
compensação em foco foi objeto de Despacho Decisório em 15/12/2009, não tendo
sido homologada por inexistência de crédito.
O item 12 da Solução de Consulta Interna no 18-COSIT, de 13/10/2006, abaixo
reproduzido, trata da situação ora em análise, que é a da compensação das estimativas
devidas, efetuada no decorrer do ano-calendário e, que, após exame da autoridade
competente, é considerada não homologada.
12.
No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar
que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto
no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não cabe o
lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa.
12.1
Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas
importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, como abaixo exposto:
12.1.1
no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da
compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de
juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais ou apresentar
manifestação de inconformidade contra tal decisão;
12.1.2
não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito relativo
às estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União,
com base na Dcomp (confissão de dívida);
12.1.3
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4
Assim sendo, no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar
a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não homologada.
A conclusão contida na mencionada Solução de Consulta é a seguinte:
16.
Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga
ou não compensada, cabe concluir que:
...........
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ; (grifou-se)

Dessa forma, adotando o mesmo posicionamento, entendo ser cabível o
reconhecimento do direito creditório da parcela da estimativa em lide, no valor
original de R$ 142.694,93.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, VOTO no sentido de ACOLHER EM PARTE as razões
da manifestação de inconformidade interposta, para:
DECLARAR fora da lide a parcela do crédito pleiteado de R$ 17.232,77
(relativa a alegados pagamentos efetuados) determinando, em consequência, a
cobrança da parcela não compensada do débito correspondente;
RECONHECER, do crédito pleiteado em lide, o direito creditório relativo às
parcelas de R$ 425,15 (retenções de fonte) e de R$ 142.694,93 (estimativas
compensadas), devendo ser homologadas as compensações dos débitos
correspondentes; e
DETERMINAR a cobrança dos débitos remanescentes.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/01/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 07/02/2017(fls. 86 e segs.), ou seja tempestivamente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
(...)
Inicialmente cumpre salientar que a origem dos créditos destacados no
PER/DCOMP são oriundos de retenção de impostos (IRRF), sob o código 3426, no
montante de R$ 4.215,42 (quatro mil, duzentos e quinze reais e quarenta e dois
centavos) relativamente à retenção de rendimentos de aplicações financeiras.
E R$ 172.320,19 (cento e setenta e dois mil, trezentos e vinte reais e dezenove
centavos), por estimativas compensadas e pagamentos através de darf s, conforme
composição descrita no despacho decisório às folhas 18 a 23, perfazendo um total
geral de saldo negativo de R$ 176.535.61 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e
trinta e cinco reais e sessenta e um centavos).
(...)
Ocorre que, a ora Recorrente, tendo em vista o indeferimento de R$ 17.232,77
(relativa a alegados pagamentos efetuados), por ter sido declarado fora da lide,
portanto, suposta parte incontroversa no julgamento, ou seja, por não ter sido
impugnada teve o valor inscrito em divida ativa, sob as seguintes descrições:
(...)
Na data de 29/11/2012 a Recorrente efetuou o pagamento integral do valor
acrescido de juros e multa, portanto, liquidando o valor declarado fora da lide, por
esse motivo o valor que hora não fora computado anteriormente na composição do
saldo negativo fora devidamente pago e por medida de justiça deve compor.
(...)
Soma-se a estes fatos o de que o valor do imposto retido na fonte no valor de R$
4.215,42 (quatro mil duzentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) encontra-se
totalmente comprovado e confirmado através de informe de rendimento de aplicação
financeira, já acostados nos autos à folha 31, inclusive o valor não reconhecido no
importe de R$ 3.957,63 refere-se ao mês de abril de 2005, não havendo qualquer
justificativa pelo não reconhecimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

Do recurso voluntário:
Conforme o relatório que precede o presente voto, o processo em análise refere-se
a compensações efetuadas com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2005, no valor original de R$ 176.535,61.
O despacho decisório denegou a homologação dos seguintes valores (parciais do
total pleiteado):
- retenções na fonte no valor de R$ 4.215,42;
- pagamentos de estimativas no valor de R$ 17.232,77;
- estimativas compensadas no valor de R$ 142.694,93.
Após manifestação de inconformidade, a decisão recorrida confirmou os seguintes
valores:
- retenções na fonte de R$ 425,15;
- pagamentos de estimativas, não houve questionada, ficando incontroversa;
- estimativas compensadas no valor de R$ 142.694,93.
Em sede recursal, o contribuinte informa ter pago o valor de R$ 17.232,77 (com
juros e multa), referente à não homologação dos pagamentos de estimativas, a qual pleiteia agora
que passe a compor o saldo negativo. E questiona o valor não reconhecido de R$ 3.957,63 das
retenções na fonte, ao qual informa que estaria totalmente comprovado nos autos sua retenção, e
entendendo não ter justificativa pelo seu não reconhecimento.
São estes os pontos a serem discutidos no presente julgamento.

Passo ao voto.
No que tange ao pagamento de estimativas, o qual ficou incontroverso o valor
inicialmente pleiteado de R$ 17.232,77, que teria sido utilizado para compor o saldo negativo do
AC 2005, e não confirmado no processamento do per/dcomp, há um DARF do seu pagamento à
efl. 85, ocorrido em 06/02/2017.
Cabe ressaltar pelos códigos apostos no DARF, que o valor já estava inscrito em
dívida ativa.
Há nitidamente uma verossimilhança de valor, e conforme as alegações do
contribuinte, nos seguintes termos:
Na data de 29/11/2012 a Recorrente efetuou o pagamento integral do valor
acrescido de juros e multa, portanto, liquidando o valor declarado fora da lide,
por esse motivo o valor que hora não fora computado anteriormente na
composição do saldo negativo fora devidamente pago e por medida de justiça
deve compor.
Desta forma recomposta a base negativa do IRPJ ano calendário 2005 exercício
2006, com o recolhimento do darf no importe "principal" de R$ 17.232,77 que
somados aos valores já devidamente reconhecidos e as retenções de IR sobre
aplicações financeiras compõem 100% da base negativa utilizada nas per
dcomp's.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

Conforme a decisão a quo, tal valor foi considerado fora da lide. E o pagamento
ocorreu após a prolação do despacho decisório.
Considerando o contexto de valor exato, apesar de não haver coincidência da data
de arrecadação do mesmo, entendo que não tem problemas a considerar tal valor no saldo
negativo de IRPJ AC 2005, algo que presumo que a unidade de origem da RFB deva ajustar e
alocar devidamente.
De qualquer forma, tal discussão por já ser considerada incontroversa na decisão
recorrida, não compõe o litígio na atual instância.

No tange ao valor não reconhecido de R$ 3.957,63 das retenções na fonte, ao qual
informa que estaria totalmente comprovado nos autos sua retenção, e entendendo não ter
justificativa pelo seu não reconhecimento, passo a analisar o seu mérito.
Sobre tal item, o contribuinte não acostou nenhuma comprovação nova na sua
peça recursal.
Os fundamentos da DRJ para tal posição foram os seguintes:
Como discriminado, o código de receita do IRRF pleiteado indicado no
PER/DCOMP em foco é o 3426 (fl.04), que se refere a Aplicações Financeiras de
Renda Fixa.
Entretanto, de acordo com a afirmação contida na manifestação de
inconformidade (instruída com comprovante anual do Bradesco Capitalização
S/A, fl.31), e pelos dados constantes do sistema DIRF (abaixo reproduzido), pode-
se verificar que se trata, na realidade, de retenção do código 0916, relativo a
“prêmios obtidos em concursos e sorteios”, no caso, referentes a Títulos de
Capitalização:

Após, a decisão recorrida faz uma análise do código 0916, o qual os rendimentos
estão sujeitos a dois tipos de regime de tributação:
c)
exclusivo na fonte, quando se tratar de pagamento de prêmios em
dinheiro, mediante sorteio, sem amortização antecipada, com alíquota
de 30%; e
d)
antecipação do devido ao final do encerramento do período de
apuração, com alíquotas de 25% ou 20%, dependendo do tipo de
rendimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

Prossegue, destacando que os comprovantes anual de rendimentos apresentados
discriminam os rendimentos apenas como títulos de capitalização, que não seria possível sua
situação de qual tipo de rendimentos. Nas suas palavras:
No caso em lide, o Comprovante Anual de Rendimentos apresentado (fl.31)
discrimina os rendimentos apenas como Títulos de Capitalização, não sendo
possível identificar em qual das situações tais rendimentos estão enquadrados,
em face da suscinta descrição. Também pode-se constatar que a alíquota
aplicada nas parcelas mensais relacionadas não foi a mesma, como segue:
Rendimento
Tributável
Imposto Retido
Alíquota
Aplicada
272,40
54,50
20,01
13.535,57
3.957,63
29,24
217,64
43,52
20,00
200,10
40,00
19,99
94,65
18,90
19,97
69,67
13,93
19,99
1.271,30
254,30
20,00
TOTAL
4.382,78
---
A parcela de imposto retido, no valor de R$ 3.957,63, parece corresponder a
operação sujeita à tributação exclusiva na fonte (em face da alíquota aplicada), o
que retira dessa parcela as condições de liquidez e certeza necessárias ao
reconhecimento do crédito correspondente, conforme determinado pelo art.170
do CTN, abaixo reproduzido:

Assim, sobressaiu a dúvida se tal retenção seria de exclusivo na fonte ou
antecipação do devido.
Sobre este ponto específico, o contribuinte alega na sua peça recursal que a
retenção seria responsabilidade da instituição financeira, e rebate, com certa ênfase, o vocábulo
“parece” utilizado na decisão recorrida.
Nas suas palavras:
Sob a alegação a folha 59 do referido processo de que o valor retido de imposto
de renda na fonte de R$ 3.957,63 PARECE se referir a rendimentos de tributação
exclusiva e que por esse motivo não faria jus a compensação deste valor na
apuração do IRPJ anual, notadamente não é o que se demonstra no extrato de
aplicação descrita, o mesmo se refere tão somente a rendimento e imposto de
retido na fonte, não há qualquer menção sobre pagamento de prêmio. (grifo no
original)
Conforme determina a lei, cabe à Fonte Pagadora identificar, por meio da DIRF,
os beneficiários dos rendimentos e os valores que lhe foram retidos, bem como,
enviar a cada um deles, o "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte", conforme previsto nos
artigos 942 e 943, do Decreto 3.000/99 (RIR/99).

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902914/2010-71

Compulsando os autos, e em especial a efl. 31, que contém o comprovante anual
de rendimentos pagos nó da questão agora posta, só tenho a concluir que cabe razão à dúvida da
decisão recorrida.
A recorrente poderia ter trazido elementos mais claros do que tratam tais
retenções na fonte, e não tentar forçar uma interpretação igual a sua, como faz na sua peça
recursal.
A DIRF é utilizada como prova, mas na sua dúvida, há muitos outros meios de
prova para suprir sua eventual ausência ou carência/desencontro informativo.
Não é aqui questão de boa-fé (ou má-fé) do contribuinte, como aduz na sua peça
recursal, mas sim o preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza inerente ao direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
Assim, entendo não comprovado a caracterização do tipo de rendimento, nos
mesmos moldes da decisão a quo, pelo que não pode ser concedido o seu crédito.

Conclusão:
Considerando as matérias em litígio nesta instância, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo incólume a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital